Tribunal: TJMT
Processo: 1028451-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028451-19.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO: ROSANGELA SOARES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99056595):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento. Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. O atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e materiais necessários à sua realização equipara-se à recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.
(TJ-MT 10284511920178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 102174453).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a custear os materiais e procedimentos médicos necessários ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 17 do CPC, ao argumento de que “(...) a Recorrida não apresenta os requisitos essenciais para propositura da demanda no que tange ao interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que não houve qualquer negativa de cobertura dos exames sub judice por parte da Recorrente Unimed Cuiabá (...)”.
Recurso tempestivo (id 105182986) e preparado (id 105167997).
Contrarrazões apresentadas (id 105852957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 17 do CPC, está amparada da assertiva de que “(...) a Recorrida não apresenta os requisitos essenciais para propositura da demanda no que tange ao interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que não houve qualquer negativa de cobertura dos exames sub judice por parte da Recorrente Unimed Cuiabá (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) De fato, o que norteia o interesse processual é a utilidade do procedimento para que a parte possa obter a prestação.
Em que pese a recorrente não ter formalmente indeferido o pedido da autora para a realização do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários à sua realização, observa-se que houve uma excessiva demora para a sua consecução.
O procedimento foi solicitado em 08.08.2017, porém em 13.09.2017 ainda não tinha sido viabilizado à autora.
Em 18.09.2017 o Juízo proferiu decisão concessiva de tutela de urgência, porém a empresa requerida não entregou os materiais necessários à realização da cirurgia.
Em 27.09.2017 o Juízo determinou a expedição de novo mandado de intimação, no qual foi majorada a multa para o caso de descumprimento da decisão, no importe de R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA (ID 91988596 - Pág. 1), mesmo assim a determinação judicial não foi cumprida.
Tal demora se atribui à falha na prestação dos serviços, decorrente da falta de comunicação eficaz entre a operadora e o hospital credenciado, cuja denunciação à lide foi objeto de indeferimento pelo Juízo, confirmado nesta Corte no AI 1011789-98.2020.811.0000.
O plano de saúde requerido somente trouxe aos autos a sua tela de sistema dando conta de que o pedido havia sido autorizado em 29/09/2017.
Da tela colacionada ao processo observa-se que há a informação de que o procedimento e os materiais teriam sido autorizados em 01.09.2017, ou seja, quase um mês após ter sido solicitado pelo médico em caráter de urgência (ID 91997955 - Pág. 3).
Ainda assim, não foi cumprida a determinação judicial, de modo que resta claro a resistência da apelante à pretensão da autora.
Portanto, não há falar-se em falta de interesse processual quando mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar a operadora ainda levou tempo considerável para cumpri-la. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça